Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-73.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação dos mútuos e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Dano moral não caracterizado – Ação julgada parcialmente procedente –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação dos mútuos e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Dano moral não caracterizado – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*